Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se os Embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Autora no Id. 38482656 e pela Ré ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator